Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE COMBUSTÍVEL ERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição e omissão do acórdão ao argumento de que a preliminar de incompetência dos juizados especiais teria sido rejeitada sob o fundamento de que as provas seriam suficientes para a solução da controvérsia, contudo caberia ao embargante demonstrar que o combustível inserido no tanque não teria ocasionado os danos ao veículo da embargada.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7, 9, 11, 12 e 14 da ementa. Porém, com o objetivo de aclarar ainda mais o “decisum”, ressalto que conforme a inteligência do art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95 o juiz pode decidir de acordo com a experiência adotando em cada caso a decisão que reputar mais justa. Na hipótese, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora principalmente em relação a dinâmica dos fatos, visto que não juntou provas que eram possíveis de ser produzidas por ele. Outrossim, é notório que o abastecimento do veículo com combustível diverso do seu danifica o motor, ainda, mais quando submetido a uma viagem logo depois.
6. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.